Tribunal: TJDFT
Processo: 0711115-42.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. INÉRCIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, ante o não atendimento à determinação de emenda à inicial.
2. Na hipótese, foi proferida decisão (ID 52038522) determinando que a autora/apelante acostasse elemento comprobatório de sua hipossuficiência financeira, sob pena de indeferimento da inicial, todavia esta quedou-se inerte.
3. A comprovação da vulnerabilidade econômica da pleiteante constitui critério de elegibilidade para o direito à gratuidade de justiça, uma vez que a finalidade precípua do benefício é a superação dos entraves econômicos que poderiam impedir o acesso do hipossuficiente à justiça.
4. Outrossim, o art. 321 do CPC estabelece que “o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.”.
5. O não atendimento à determinação de emenda à inicial para cumprir as exigências do comando judicial autoriza o indeferimento da petição inicial e a consequente extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 485, I e 321, parágrafo único do CPC.
6. Recurso conhecido e não provido.